Tribunal: TJPA
Processo: 0802011-46.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10262 - Doença em Pessoa da Família
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802011-46.2021.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: SOCORRO DO REMEDIO REIS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA PARA CUIDADO DE FILHA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. APLICAÇÃO DO TEMA 1097 DO STF. OMISSÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL. SUFICIÊNCIA DE LAUDO MÉDICO. DELIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA JORNADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal à redução de jornada de trabalho, sem prejuízo de vencimentos, para assistência à filha diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), fixando a redução sobre carga horária determinada em números absolutos. O recurso sustenta controvérsia quanto à necessidade de submissão da menor à junta médica oficial e quanto à definição da carga horária efetiva da servidora, objeto de ação autônoma pendente de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidora pública municipal faz jus à redução de jornada de trabalho, sem compensação e sem redução remuneratória, para acompanhamento de filha com deficiência, mesmo diante da inexistência de legislação municipal específica; e (ii) estabelecer se a controvérsia acerca da carga horária efetiva da servidora impede a fixação da redução em percentual sobre a jornada total.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1097 da repercussão geral, fixa entendimento vinculante de que o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 aplica-se aos servidores públicos estaduais e municipais em hipóteses de omissão legislativa local.

4.

A Constituição Federal, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão asseguram proteção integral à pessoa com deficiência e garantem à família assistência necessária para assegurar desenvolvimento digno e inclusão social.

5.

O laudo médico particular comprova de forma suficiente que a menor possui diagnóstico de TEA (CID F84.0), doença crônica e permanente, dependente de acompanhamento contínuo da genitora para atividades diárias e locomoção.

6.

A exigência de submissão à junta médica oficial ou multidisciplinar configura excesso de formalismo quando inexistente prova em sentido contrário ao diagnóstico especializado apresentado nos autos.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a possibilidade de aplicação supletiva do art. 98 da Lei nº 8.112/1990 e admite a suficiência da prova documental para concessão da redução de jornada em hipóteses análogas.

8.

O percentual de redução de 50% da jornada mostra-se proporcional e adequado diante da necessidade de companhia constante da menor e da intensidade dos cuidados exigidos.

9.

A discussão acerca da carga horária efetiva da servidora constitui objeto de demanda autônoma ainda pendente de solução definitiva, razão pela qual o julgamento deve limitar-se ao reconhecimento do direito à redução percentual sobre a jornada total, seja ela de 100 ou 200 horas mensais, a fim de evitar conflito entre decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente provido, apenas para reformar a sentença no ponto em que fixou a carga horária em números absolutos, determinando que a redução seja de 50% (cinquenta por cento) sobre a jornada de trabalho da servidora, evitando-se assim qualquer conflito decisório

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, § 3º, 6º, 227 e 37. Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º. Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º. Lei nº 13.146/2015. CPC, art. 927, III. Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, arts. 3º, h, 4º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.237.867, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 17.12.2022, Tema 1097 da Repercussão Geral. TJPA, Apelação Cível nº 0800763-40.2024.8.14.0008, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.01.2026. TJPA, Apelação Cível nº 0801505-59.2024.8.14.0010, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público,
à unanimidade, em
CONHECER
e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual– 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 18 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada, julgou procedente o pedido formulado por SOCORRO DO REMÉDIO REIS DE ALMEIDA, determinando a redução de sua carga horária de 200 para 100 horas mensais, sem prejuízo remuneratório, para acompanhamento de sua filha diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, confirmando a tutela de urgência e determinando que o MUNICÍPIO DE BARCARENA reduza a carga horária da autora para 100 horas mensais, sem redução de vencimentos, em caráter definitivo. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Sem custas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

a) Desproporcionalidade da redução concedida, argumentando que a redução de 100 horas mensais seria excessiva e não observaria os parâmetros da Lei Estadual nº 9.313/2021, que alterou a Lei Estadual nº 5.810/1994;

b) Violação ao princípio da autotutela administrativa, alegando que as 100 horas adicionais à jornada original decorreriam de necessidade excepcional do serviço, de caráter discricionário, podendo ser revogadas a qualquer tempo;

c) Risco de enriquecimento ilícito, caso o Município exerça seu poder de autotutela e revogue as horas suplementares, pois a apelada receberia por 200 horas sem trabalhar;

d) Existência de ação paralela (processo nº 0002800-64.2010.8.14.0008) em que a própria apelada pleiteia aumento de carga horária, demonstrando contradição.

Requer a reforma parcial da sentença para que a redução seja parametrizada conforme os arts. 66-A a 66-H da Lei Estadual nº 5.810/1994, com concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

DO DIREITO FUNDAMENTAL À REDUÇÃO DE JORNADA

A controvérsia reside no direito de servidora pública municipal à redução de sua jornada de trabalho, sem prejuízo de vencimentos, para prestar assistência a dependente com deficiência.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1097 da Repercussão Geral (, consolidou o entendimento de que aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7°, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X –
Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990
”.

(RE 1237867, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 11-01-2023

PUBLIC 12-01-2023)

O laudo médico acostado aos autos é categórico ao informar que a menor é "paciente com patologia de CID F84.0", possuindo "doença crônica e de caráter permanente", e que "depende de seus familiares para as atividades diárias e locomoção", havendo "necessidade da companhia constante de sua mãe".

Tratando-se de Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição de natureza permanente e irreversível, a exigência de submissão a uma junta médica oficial ou multidisciplinar configura excesso de formalismo, uma vez que o diagnóstico especializado particular, não infirmado por prova em contrário, é suficiente para comprovar a necessidade do benefício. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se pela suficiência da prova documental em casos análogos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA PARA CUIDADO DE FILHO COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI 8.112/1990. OMISSÃO LEGISLATIVA LOCAL. DIREITO FUNDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo

Município de Barcarena contra decisão monocrática que negou provimento à

apelação cível e manteve sentença que concedeu a servidor público

municipal, ocupante do cargo de professor, redução de 50% da jornada de

trabalho, sem prejuízo da remuneração e sem exigência de compensação, com

base na aplicação supletiva do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990, em

virtude da omissão legislativa local e da condição de deficiência do filho

do servidor, portador de paralisia cerebral e ceratocone.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em

verificar a legalidade da concessão de redução de jornada de trabalho a

servidor público municipal, sem prejuízo remuneratório nem exigência de

compensação, com fundamento na aplicação supletiva do art. 98 da Lei

8.112/1990, diante da ausência de norma local e da necessidade de cuidados

permanentes de filho com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no

julgamento do RE 1.237.867/SP (Tema 1.097 da Repercussão Geral), firma

tese de que o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990 é aplicável a

servidores estaduais e municipais em caso de omissão legislativa,

obrigando sua observância com base no art. 927, III, do CPC.

A aplicação supletiva da norma

federal encontra respaldo na efetivação de direitos fundamentais da

criança com deficiência, à luz da Constituição Federal, da Convenção

Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (Decreto

6.949/2009) e da Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015).

Jurisprudência consolidada, inclusive

do TJPA, reconhece que a ausência de norma local não impede a concessão da

redução da jornada, desde que presente prova idônea da deficiência e da

necessidade de acompanhamento.

Os documentos apresentados nos autos

(laudos médicos, curatela judicial e relatórios médicos) comprovam de

forma robusta a condição do dependente e a necessidade de assistência

contínua, sendo desnecessário, nesse contexto, o laudo de junta médica

oficial.

O percentual de 50% de redução da

jornada mostra-se razoável e proporcional, diante da intensidade dos

cuidados exigidos, não havendo prova concreta de prejuízo à prestação do

serviço público.

A alegação genérica de risco ao

interesse público não se sobrepõe, de forma absoluta, ao direito

fundamental do servidor e da criança com deficiência, devendo prevalecer o

princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.(...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800763-40.2024.8.14.0008 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-01-26)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA PARA CUIDADO DE FILHA COM DEFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL. APLICAÇÃO DO ART. 98, § 3º, DA LEI Nº 8.112/1990 POR ANALOGIA. PROVIMENTO DO RECURSO. SEGURANÇA CONCEDIDA INTEGRALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por servidora pública municipal, mãe de criança com múltiplas deficiências, limitando a redução de jornada a 1 hora diária, com base em norma estadual aplicável apenas a servidores estaduais, e não municipais.

2. A autora impetrou mandado de segurança após indeferimento administrativo de pedido de redução de carga horária em 50% sem prejuízo de vencimentos, alegando omissão legislativa local e invocando o direito à aplicação analógica do art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/90, conforme entendimento vinculante do STF (Tema 1097).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de norma municipal que regulamente a redução da jornada de trabalho para servidor cuidador de pessoa com deficiência, é possível aplicar analogicamente o art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/90, à luz do Tema 1097 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença incorreu em error in judicando ao aplicar norma estadual inaplicável a servidora municipal, violando os princípios da legalidade e da dignidade da pessoa humana.

5. O STF, ao julgar o Tema 1097 da repercussão geral, reconheceu a aplicação do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 a servidores públicos estaduais e municipais, quando ausente norma local.

6. O princípio da proteção integral da pessoa com deficiência, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (com status de emenda constitucional) e a Lei Brasileira de Inclusão asseguram o direito de cuidadores prestarem assistência adequada sem prejuízos funcionais.

7. A
jurisprudência é pacífica no reconhecimento da possibilidade de redução de jornada em 50% sem prejuízo remuneratório, mesmo sem legislação municipal específica.

8. Comprovada a condição da filha da apelante e a necessidade de acompanhamento contínuo, impõe-se a concessão integral da segurança, para garantir a efetividade dos direitos fundamentais envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido..(...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801505-59.2024.8.14.0010 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-09)

Portanto, considerando que o Laudo Médico indica "necessidade de companhia constante" e "dependência para atividades diárias", o percentual de 50% revela-se adequado

DA DELIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA JORNADA E A PREJUDICIALIDADE EXTERNA

O apelante sustenta a existência de contradição em razão do processo nº 0002800-64.2010.8.14.0008, no qual se discute a carga horária efetiva da servidora (se 100 ou 200 horas mensais).

Verifica-se que a definição da jornada base da apelada é objeto de lide autônoma e ainda pendente de solução definitiva. Por conseguinte, a fim de evitar conflito de decisões, este julgado deve se limitar a declarar o direito à redução percentual, sem ingressar na análise aritmética da carga horária total.

Dessa forma, a redução ora confirmada deve incidir sobre a totalidade da jornada de trabalho da servidora, seja ela de 100 ou 200 horas. Tal medida preserva a utilidade do provimento jurisdicional nestes autos — garantindo o tempo necessário ao cuidado da menor — sem prejulgar a questão administrativa e estatutária que se processa em via paralela.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para reformar a sentença no ponto em que fixou a carga horária em números absolutos, determinando que a redução seja de 50% (cinquenta por cento) sobre a jornada de trabalho da servidora, evitando-se assim qualquer conflito decisório.

É como voto.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026